Tribunal: TJMT
Processo: 1001274-55.2019.8.11.0059
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001274-55.2019.8.11.0059
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Duplicata]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[RAIZEN S.A. - CNPJ: 33.453.598/0001-23 (AGRAVADO), GERALDO FONSECA DE BARROS NETO - CPF: 284.255.358-67 (ADVOGADO), ELOI BRUNETTA - CPF: 168.401.869-20 (AGRAVANTE), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EXTINÇÃO DO FEITO POR PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. INAPLICABILIDADE DO ART. 90 DO CPC. INADIMPLEMENTO DO DEVEDOR. RESPONSABILIDADE PELOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo Interno interposto por
Eloi
Brunetta contra decisão monocrática que deu provimento à apelação da credora para reformar sentença que havia atribuído à exequente os ônus sucumbenciais, reconhecendo a aplicação do princípio da causalidade em razão do inadimplemento do executado e da posterior extinção da execução em decorrência da submissão do crédito ao processo de recuperação judicial.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se a extinção da execução individual, decorrente da consolidação da recuperação judicial do devedor, configura hipótese de desistência voluntária da exequente, apta a atrair a incidência do art. 90 do CPC, ou se deve
prevalecer o princípio da causalidade para atribuição dos ônus sucumbenciais ao devedor inadimplente.

III. Razões de decidir

3.
A extinção do feito não decorreu de desistência voluntária da credora, mas de perda superveniente do objeto, fundada no art. 485, VI, do CPC, em razão da inclusão definitiva do crédito no processo de recuperação judicial do executado.

4.
A submissão do crédito ao concurso de credores tornou inadequado o prosseguimento da execução individual, configurando causa superveniente de ausência de interesse processual, e não ato de liberalidade da exequente.

5.
A hipótese prevista no art. 90 do CPC pressupõe desistência voluntária e imotivada da demanda, situação diversa daquela em que fato superveniente inviabiliza o prosseguimento útil do processo.

6.
A execução foi legitimamente ajuizada diante do inadimplemento do agravante e da suspensão, à época da propositura da ação, dos efeitos da recuperação judicial por decisões proferidas em agravos de instrumento.

7.
Nos termos do art. 85, § 10, do CPC, nos casos de perda superveniente do objeto, os honorários sucumbenciais devem ser suportados por quem deu causa ao ajuizamento da demanda, recaindo a responsabilidade sobre o devedor inadimplente.

8.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte Estadual orienta-se no sentido de atribuir ao executado os ônus sucumbenciais quando a execução é extinta em razão de posterior submissão do crédito à recuperação judicial.

IV. Dispositivo e tese

9.
Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A extinção da execução individual em razão da submissão superveniente do crédito ao processo de recuperação judicial configura hipótese de perda do objeto, e não desistência voluntária da demanda.

2. Nos termos do art. 85, § 10, do CPC, os ônus sucumbenciais devem ser suportados pelo devedor que deu causa ao ajuizamento da execução mediante inadimplemento da obrigação.”

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Agravo Interno interposto por
ELOI BRUNETTA
contra decisão monocrática de minha lavra (ID 347438895), que, nos autos da Apelação Cível no 1001274-55.2019.8.11.0059,
D
eu
P
rovimento ao recurso da exequente,
RAIZEN S.A.,
para reformar a sentença de primeiro grau e inverter os ônus sucumbenciais, condenando o executado, ora Agravante, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

O feito originário consiste em Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada em 01/07/2019 pela Raízen S.A. em face de
Eloi
Brunetta, para cobrança de duplicata mercantil no valor de R$ 178.147,68.

Após uma série de incidentes processuais, incluindo um conflito de competência, a Exequente peticionou (ID 329571879) requerendo a extinção do processo sem resolução do mérito, com base no art. 485, VI, do CPC, devido à consolidação da inclusão do Executado em processo de Recuperação Judicial (no 1001356-55.2019.8.11.0037).

O juízo de primeiro grau, inicialmente, extinguiu o feito e condenou o Executado ao pagamento da sucumbência (ID 329571881). Contudo, após Embargos de Declaração do Executado (ID 329571882), a sentença foi modificada para inverter o ônus, condenando a Exequente (ID 329571889), sob o fundamento de que esta já teria ciência da RJ quando do ajuizamento. Novos embargos da Exequente foram rejeitados (ID 329571898).

Inconformada, a Exequente interpôs Apelação (ID 329571900), a qual foi provida monocraticamente por este Relator, restaurando a condenação do Executado com base no princípio da causalidade, por se entender que a execução foi legitimamente ajuizada em período no qual os efeitos da RJ estavam suspensos em relação ao devedor.

O Executado opôs Embargos de Declaração (ID 350274872) contra a decisão monocrática, os quais foram rejeitados (ID 352699884).

Agora, o Executado interpõe o presente Agravo Interno (ID 359826895), sustentando, em síntese, que a decisão monocrática foi omissa ao não diferenciar a extinção por perda de objeto da extinção por desistência voluntária.

Argumenta que a Exequente poderia ter requerido a suspensão do feito, conforme art. 6o, II, da Lei no 11.101/05, e que, ao optar pela extinção, exerceu uma faculdade que se equipara à desistência, devendo arcar com a sucumbência nos termos do art. 90 do CPC.

A Agravada apresentou contrarrazões (ID 365095388), pugnando pelo desprovimento do recurso e pela condenação do Agravante por litigância de má-fé, alegando que a tese de desistência é uma distorção da realidade processual.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo Interno.

A questão central submetida à apreciação deste Colegiado consiste em determinar se a decisão monocrática que aplicou o princípio da causalidade para condenar o devedor inadimplente aos ônus sucumbenciais padece de omissão, por supostamente não ter analisado a extinção do feito sob a ótica da desistência voluntária, conforme tese sustentada pelo Agravante.

A decisão agravada, ao prover a apelação da credora, fundamentou seu entendimento na premissa de que a causa primária da lide foi o inadimplemento do Agravante e que o ajuizamento da execução se deu de forma legítima, uma vez que, à época,
os efeitos da Recuperação Judicial do devedor estavam suspensos por ordem judicial.

Concluiu, portanto, que a posterior consolidação da RJ, que levou à extinção do feito por perda superveniente de objeto, não tem o condão de transferir a responsabilidade pelas custas e honorários ao credor.

O Agravante, por sua vez, sustenta que o ato da credora de requerer a extinção, em vez da suspensão do processo, configura desistência voluntária, atraindo a regra específica do art. 90 do CPC, que impõe ao desistente o pagamento dos ônus sucumbenciais.

Destarte, diante questão
controv
ertida
, é imperativo diferenciar os institutos processuais em debate e aplicar a norma adequada ao contexto fático-processual dos autos.

A hipótese dos autos não trata de desistência. A petição da Agravada (ID 329571879) é expressa e tecnicamente precisa ao requerer a extinção com fundamento no
art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil
, que trata da ausência de interesse processual.
O
dispositivo é a base legal para a extinção por perda superveniente do objeto,
situação que ocorre quando um evento posterior ao ajuizamento da ação torna desnecessário ou inútil o provimento jurisdicional buscado.

No caso, o evento superveniente foi a consolidação da inclusão do Agravante no processo de Recuperação Judicial, fato que submeteu o crédito da Agravada
(então exequente)
ao concurso de credores e tornou a execução individual uma via inadequada para a sua satisfação. Não se trata, portanto, de um ato de liberalidade ou de disposição unilateral da credora sobre o seu direito de ação, mas de um reconhecimento de uma nova realidade processual que impedia o prosseguimento do feito.

A tese do Agravante, de que a credora "poderia" ter pedido a suspensão, não altera a natureza jurídica do que efetivamente ocorreu. A extinção por perda de objeto é uma das consequências possíveis da novação operada pela RJ, e o pedido da credora apenas antecipou um desfecho que, de todo modo, seria inevitável.

Desta forma, d
iferentemente, a desistência tratada no art. 90 do CPC, é um ato de vontade do autor, que
abre mão do
processo sem que haja necessariamente uma causa externa que o torne inviável. A regra que impõe ao desistente o pagamento da sucumbência visa coibir o ajuizamento de ações de forma leviana, responsabilizando quem movimenta a máquina judiciária e depois, por conveniência própria, opta por não prosseguir. Essa não é a situação dos autos.

A execução foi ajuizada porque o Agravante não honrou sua dívida, representada por duplicata mercantil. A legitimidade da ação, no momento de sua propositura, é incontestável, pois, como bem ressaltado na decisão monocrática e comprovado nos autos (ID 329571854 e 329571893), os efeitos da RJ estavam suspensos em relação ao Agravante por força de decisões liminares em Agravos de Instrumento. Assim, a Agravada utilizou o meio processual que lhe era cabível e necessário para a tutela de seu direito.

Portanto, aplica-se ao caso o princípio da causalidade, previsto no art. 85, § 10, do CPC: "
Nos casos de perda do objeto, os honorários serão devidos por quem deu
causa ao processo
". Quem deu causa ao processo foi o Agravante, com seu inadimplemento.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal é pacífica em casos análogos, imputando ao devedor inadimplente a responsabilidade pela sucumbência quando a execução é extinta em razão de sua posterior inclusão em recuperação judicial.

A decisão monocrática, inclusive, citou precedente desta Corte que se amolda perfeitamente ao caso (N.U 1015795-54.2022.8.11.0041).

No caso, o
que se verifica é uma tentativa do Agravante de rediscutir o mérito da decisão por meio de um argumento que não apenas carece de fundamento técnico, mas que já foi expressamente rechaçado por este Relator na decisão que apreciou os Embargos de Declaração.

N
ão se vislumbrando qualquer omissão ou vício na decisão monocrática agravada, que aplicou corretamente o princípio da causalidade para definir os ônus sucumbenciais, o desprovimento do presente Agravo Interno é
medida
que se impõe.

Com tais considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno interposto por ELOI BRUNETTA, mantendo integralmente a decisão monocrática
agravada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2026